Tribunal: TJMT
Processo: 1010987-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário nos autos do Agravo Interno na Ação Rescisória n. 1010987-03.2020.8.11.0000
Recorrente: RELIGIAO BUDISTA HONMON BUTSURYU SHU DO BRASIL
Vistos.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela RELIGIÃO BUDISTA HONMON BUTSURYU SHU DO BRASIL, com fundamento no art. 102, inc. III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, nos termos da seguinte ementa (Id. 70970977):
“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENDIDA REFORMA DO PRONUNCIAMENTO EM QUE SE INDEFERIU A INICIAL. DESACERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SE RESCINDIR DECISÃO PROFERIDA EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 26 DA LEI No. 9.868/99. INADMISSIBILIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo a norma delineada no art. 26 da Lei no. 9.898/99, é inadmissível a propositura de ação rescisória contra a decisão tomada em sede de controle abstrato que declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. O fundamento para a vedação legal é simples: a norma declarada inconstitucional é retirada do ordenamento jurídico e por isso, rever o pronunciamento de inconstitucionalidade significaria ressuscitá-la, repristiná-la, em franco desprestígio ao princípio da segurança jurídica.
2. Como a decisão definitiva proferida em sede de controle constitucional abstrato não pode ser desconstituída, deve ser reconhecida a inadmissibilidade da ação rescisória proposta contra o aresto exarado na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade no. 46567/2016 e confirmado, portanto, o indeferimento da petição inicial.”
Nas razões do Recurso Extraordinário (Id. 75757967), a recorrente sustenta violação aos artigos 2o, 5o, XXXVI, LIV e LV, 102 da Constituição Federal, bem como ao artigo 8o do ADCT e artigos 927, I e 966, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “a sentença proferida é contrária à Jurisprudência desta Augusta Corte, envolve aspecto importante de lacuna por não haver previsão da lei de efeitos concretos não exauridos na lei 9.868/99 e ainda fere de morte o art. 5o, inciso, LIV da Constituição Federal, sendo passível de ser invalidada ou anulada para conhecimento e julgamento do mérito da ação no juízo a quo”.
Alega também que na sentença prolatada não houve enfrentamento das questões de mérito, em inobservância ao artigo 489, do Código de Processo Civil.
Afirma que o disposto no art. 26 da Lei 9.868/99, é alusiva à Corte Suprema, em razão da previsão legal do art. 102, § 2o da Constituição Federal, ao fundamento de que “A restrição contida no art. 26, reside no fato de que, o Supremo Tribunal Federal é a mais alta corte do país, não existindo outra instância que possa reavaliar suas decisões sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade em relação à Carta Magna, ao contrário do que ocorre com os Tribunais dos Estados, cujas decisões podem ser submetidas ao Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal, a depender da lei ou ato normativo que se supõe violado”.
Recurso tempestivo (id. 75767953) e preparado (id. 78500528).
Contrarrazões em id. 80069979.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada préquestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ERRO MÉDICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nos 636 do STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita.” (STF - ARE: 1281723 DF 0047228-06.2017.8.07.0001, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 20/10/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/11/2020) (g.n.)
Na espécie, a Recorrente alega violação aos artigos 2o, artigo 5o, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal e ao artigo 8o, do ADCT. Entretanto, tais questões não foram debatidas no acórdão impugnado, tampouco foi prequestionada essa matéria em sede de Embargos de Declaração, situação que obsta o seu exame pelo Supremo Tribunal Federal e impede a admissão do recurso nesse ponto.
Impossibilidade de análise de ofensa reflexa
Com efeito, para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Frente a isso, tratando-se de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico é via inadequada.
A propósito:
“EMENTA DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1o, III, E 5o, V E X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (ARE 1127081 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 05/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 15-10-2018 PUBLIC 16-10-2018)”. (g.n.)
A recorrente aduz que o art. 26 da Lei 9.868/1999, é alusiva à Corte Suprema, em razão da previsão legal do art. 102, § 2o da Constituição Federal, ao fundamento de que “A restrição contida no art. 26, reside no fato de que, o Supremo Tribunal Federal é a mais alta corte do país, não existindo outra instância que possa reavaliar suas decisões sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade em relação à Carta Magna, ao contrário do que ocorre com os Tribunais dos Estados, cujas decisões podem ser submetidas ao Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal, a depender da lei ou ato normativo que se supõe violado”.
Delineado esse cenário, percebe-se que a alegação de contrariedade ao artigo 102, da Constituição Federal passa pela imprescindível análise da legislação infraconstitucional, qual seja, o artigo 26, da Lei no 9.868/1999, haja vista que a recorrente defende que a norma está sendo aplicado de forma ampla, sem distinguir a lei de efeito abstrato da lei de efeitos concretos já exauridos e, por essa razão, impede a sua admissão nesse ponto.
Da suposta violação da legislação infraconstitucional - Via inadequada
Conforme disposto nos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é evidente que a afronta à legislação infraconstitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que incumbe ao Supremo Tribunal Federal apenas a pacificação quanto à interpretação do texto constitucional.
Nesse sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nos 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE -AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente) , DJe de 15/4/19).”
Em detrimento disso, quanto à suposta violação aos artigos 489, 927, I e 966, do Código de Processo Civil, o recurso extraordinário constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 282 e 356 do STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça